Tribunal: TCU
Processo: 006.039/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3618/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.039/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Duarte Souza (XXX.525.561-XX); Antonio de Oliveira Sousa Filho (XXX.960.421-XX); Cleber da Silva Lisboa (XXX.464.635-XX); Felipe Alberto Mendes Bomfim (XXX.486.001-XX); Francisco Ferreira de Carvalho Neto (XXX.085.103-XX); Geovano Lira Fernandes (XXX.389.484-XX); Kayo de Araujo Rodrigues (XXX.261.223-XX); Kensill Kiovanni de Sousa (XXX.621.323-XX); Leidiane Maciel de Mello (XXX.551.462-XX); Waldenaya Silva Sousa (XXX.237.913-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.